Tribunal: TJSP
Processo: 1026243-67.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA IMPETRADA, AFASTA O VALOR VENAL DE REFERÊNCIA E DETERMINA A ADOÇÃO DO MAIOR DENTRE DOIS VALORES: VENAL PARA FINS DE IPTU OU O DA TRANSAÇÃO. PRONUNCIAMENTO ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO DE QUE É FACULTADA AO MUNICÍPIO A PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA QUE CONCEDE A SEGURANÇA IMPETRADA, AFASTA O VALOR VENAL DE REFERÊNCIA E DETERMINA A ADOÇÃO DO MAIOR DENTRE DOIS VALORES: VENAL PARA FINS DE IPTU OU O DA TRANSAÇÃO. PRONUNCIAMENTO ESCORREITO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA, COM OBSERVAÇÃO DE QUE É FACULTADA AO MUNICÍPIO A PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

Segundo orientação adotada por larga maioria no 7o Grupo de Direito Público deste Tribunal, a base cálculo do ITBI corresponde ao maior de dois valores: o do negócio jurídico celebrado ou o venal do imóvel para fins de IPTU.